Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-30.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800693-30.2018.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA, MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: ISABEL CRISTINA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maxxcard Administradora de Cartões Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Isabel Cristina Pinheiro, em razão de negativação indevida decorrente da ausência de repasse, pelo Município de Bragança, de valores regularmente descontados em folha para pagamento de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada solidariamente pela negativação indevida quando o inadimplemento decorre exclusivamente da ausência de repasse pelo ente público conveniado; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a servidora, o Município e a instituição financeira caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, §2º e da Súmula 297 do STJ.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A negativação indevida, mesmo diante de repasses não realizados pelo Município, configura ato ilícito, pois compete à instituição financeira diligenciar previamente junto ao ente público antes de inserir o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável, proporcional e adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e à jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde solidariamente com o ente público pela negativação indevida decorrente da ausência de repasse de valores descontados em folha.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 14 e 18; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-GO, AC 5094294-08.2022.8.09.0051; TJ-AL, AC 0000536-03.2009.8.02.0054; TJ-PA, AC 0014506-94.2017.8.14.0009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800693-30.2018.8.14.0009

AGRAVANTE:
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

AGRAVADA:
ISABEL CRISTINA PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29169838)

interposto por
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
,

em face da Decisão Monocrática de ID n. 23696916 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Isabel Cristina Pinheiro.

Em suma, a agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a cobrança efetuada por legítima, advinda de débito existente. Havendo dívida inadimplida, passa a ser direito da empresa incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, mesmo que a responsabilidade do pagamento seja de terceiro.

Afirma que, a agravada, ao concordar com os termos da relação contratual firmada, assumiu os riscos tendo ciência das regras e da possibilidade de que, caso não houvesse a quitação do débito, lhe seriam atribuídas as penalidades previstas no ordenamento jurídico.

Argumenta que, não fora comprovada qualquer conduta atribuída a agravante que possa ser caracterizada como ato ilícito, haja vista apenas ter exercido o seu direito de cobrança.

Além disso, alega que o montante indenizatório merece ser reduzido, posto que foi fixada em quantia manifestamente desproporcional ao contexto fático-probatório, R$8.000,00 (oito mil reais).

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 30647427).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Isabel Cristina Pinheiro.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23696916):

“(...)
Decido
.

Em relação ao Recurso Adesivo do Município de Bragança, entendo que não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade.

O recurso adesivo visa oportunizar a manifestação recursal de uma parte sucumbente que, diante do recurso principal de outra parte, decide aderir ao procedimento recursal, apresentando suas próprias razões. Entre corréus, tal adesão não tem suporte lógico, posto que, nos termos do art. 997, § 1º do CPC, a sucumbência recíproca é condição necessária para o recurso adesivo, o que não se verifica entre córreus.

Nesse sentido:

RECURSO. APELAÇÃO ADESIVA. INTERPOSIÇÃO POR CORRÉU, FRENTE AO RECURSO PRINCIPAL DE LITISCONSORTE PASSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso adesivo tem por pressuposto a sucumbência recíproca das partes, segundo a previsão restritiva do artigo 997 do CPC. No caso, não se identifica essa situação, considerando-se que o apelo principal foi interposto por litisconsorte passivo contra a sentença de integral procedência do pedido. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSTATAÇÃO DE QUE A QUANTIA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS VEÍCULOS SUPERA O VALOR DE MERCADO DOS BENS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DOS BENS NA DATA DO ACIDENTE, FIXANDO-SE A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA APÓLICE. DETERMINAÇÃO DA ENTREGA DA SUCATA E DA DOCUMENTAÇÃO RESPECTIVA À SEGURADORA RÉ. RECURSO PROVIDO. 1. Verificando-se que a quantia necessária para conserto dos veículos supera seu valor de mercado, impõe-se fixar a indenização por danos materiais no valor dos bens na data do acidente. 2. Ainda que o valor da indenização não supere o limite de cobertura da apólice, impõe-se esclarecer que a responsabilidade da seguradora fica restrita ao valor pactuado na contratação, corrigido a partir da data do sinistro. 3. Diante dessa premissa, inegável se apresenta o direito ao abatimento do valor correspondente à sucata, sob pena de caracterizar indevido locupletamento, razão pela qual deve ocorrer a entrega do salvado e dos documentos respectivos à seguradora.

(TJ-SP 00706172820138260002 SP 0070617-28.2013.8.26.0002, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2018)

EMENTA: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - ADESÃO À APELAÇÃO DO CORRÉU - DESCABIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO - FALECIMENTO DO AUTOR EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO - EXECUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - Não interposto recurso pela parte "ex adversa", não é dado ao litisconsorte passivo aderir ao recurso de seu corréu - A extinção do processo sem resolução de mérito impossibilita execução da multa fixada em antecipação de tutela, ante a necessidade de sua confirmação em sentença de mérito favorável à parte autora - Apelo adesivo não conhecido. Recurso principal provido.

(TJ-MG - AC: 10000205144934001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Apelo Adesivo interposto por litisconsorte passivo. Não conhecimento. Inteligência do art. 997, § 1º, do CPC. Prescrição da pretensão indenizatória por demora na citação do réu. Inocorrência. Súmula 106/STJ. Recurso apelatório. Ação Indenizatória. Acidente de Trânsito. Atropelamento. Condutor e proprietário condenados solidariamente. Precedentes. Proprietário da motocicleta que não logrou comprovar que já havia alienado o veículo na data do sinistro. Dano moral arbitrado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago por ambos os réus. Razoabilidade. Honorários devidos ao patrono do apelado majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, a título de recursais. RECURSO DO RÉU JOSÉ MARIA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO RÉU JOSÉ BOMFIM NÃO CONHECIDA. 1. É incabível a interposição de recurso adesivo por litisconsorte passivo ao recurso ordinário (principal) interposto pelo corréu, por ausência dos requisitos previstos no art. 997 do CPC, vez que, nesta hipótese, inexiste sucumbência recíproca. O recurso somente é viável quando interposto pela parte ex adversa, por falta de previsão legal de cabimento de recurso adesivo por litisconsorte. 2. No que diz respeito à responsabilidade do proprietário do veículo, a 'jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor' ( AgRg no AREsp 261.471/RS , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 3. In casu, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo automotor (motocicleta) decorre da ausência de prova documental ou testemunhal corroborando a alegada transferência do bem a terceiro. (Apelação Cível Nº 202200714980 Nº único: 0000409-88.2013.8.25.0085 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 29/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00004098820138250085, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, não conheço da Apelação Adesiva do Município de Bragança.

Quanto à Apelação interposta pela empresa Maxxcard, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca validade da negativação do nome da Apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o estabelecimento de quem é a responsabilidade por este ato, a ocorrência ou não do dano moral e a adequação do valor fixado na condenação.

A Apelante alega que a responsabilidade pelo inadimplemento foi exclusivamente do Município de Bragança, que em descumprimento às cláusulas contratuais, não realizou os repasses dos valores descontados na folha de pagamento da autora, gerando a cobrança do débito e, por fim, a negativação da autora.

Sustenta que, por sua parte, não houve falha na prestação do serviço, que a cobrança se deu em razão do inadimplemento formal da autora, tendo agido em exercício regular de direito.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Ab initio, cumpre observar que a relação jurídica instituída pela parceria do Município de Bragança com a instituição financeira, configurada no convênio firmado entre eles para o oferecimento dos serviços do cartão de crédito aos servidores com pagamentos descontados diretamente em folha, estabelece uma relação consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 2º e 3º, § 2º do mesmo Código e da súmula 297 do STJ. In verbis:

CDC:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, toda a cadeia de fornecimento dos serviços ao consumidor final é responsável pela qualidade e efetividade de sua prestação, respondendo objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Outrossim, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal. Na ausência de qualquer desses requisitos, inviabiliza-se a reparação pleiteada.

No caso em apreço, o ato ilícito está caracterizado pela inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. A documentação acostada demonstra que a autora não deu causa à inadimplência, uma vez que os valores foram regularmente descontados, e ela não possuía ingerência sobre a efetivação dos repasses.

Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes enseja constrangimento, dor e sofrimento, configurando o dano in re ipsa, ou seja, presumido pela ilicitude do fato. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (...)"

(STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019 – grifo nosso).

Em relação ao nexo de causalidade, a despeito dos argumentos trazidos pela Apelante, não é possível estabelecer culpa exclusiva da Municipalidade no ato danoso. A instituição financeira compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente com os demais participantes da cadeia quando o serviço não é devidamente prestado, nos termos do art. 18 do CDC.

In casu, considerando que, conforme o convênio firmado, as parcelas seriam descontadas na folha de pagamento da autora, a empresa Apelante deveria averiguar junto ao Município de Bragança a razão do não repasse dos valores antes de negativar o nome da Apelada. Assim, concorreu para provocar o evento danoso, de sorte que não há que se falar em exercício regular de direito.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Se a servidora recebe o contracheque com a dedução presume-se a regularidade do pagamento da prestação devida. Logo, em caso de eventual ausência de repasse da respectiva quantia pelo ente pagador à instituição bancária recorrente, cumpriria a esta diligenciar junto ao ente público e não proceder à restrição creditícia em nome da consumidora/apelada. 2.O dano moral decorrente da negativação ou protesto indevido possui natureza ?in re ipsa?, ou seja, é presumido, decorrente da mera constatação do fato. 3. Consoante o enunciado da Súmula nº 32 deste Tribunal de Justiça, a verba indenizatória somente será modificada caso não observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Não há se falar em redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando constatado que foram arbitrados no patamar mínimo previsto em lei (10% sobre o valor da condenação), com arrimo no artigo 85, § 2º, do CPC. 5. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 50942940820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE E O BANCO DE MINAS GERAIS (BMG). CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EFETIVADA PELO BANCO CORRÉU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL; E, AO FAZÊ-LO, CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO, CADA, DO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL), A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. O BANCO CORRÉU COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS. ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA SEM OPOSIÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE OBJETIVANDO AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REPASSE. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE CONCORREU PARA O EVENTO, NA MEDIDA EM QUE DESCONTOU OS VALORES CONCERNENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM QUESTÃO, E NÃO REPASSOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA CORRÉ. HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA INTEGRAR A LIDE. FATO INCONTROVERSO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 00005360320098020054 São Luiz do Quitunde, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES: 1) INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. 3) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DO VALOR DESCONTADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS. - A ausência de repasse, à instituição financeira credora, dos valores descontados no contracheque do servidor, a título de empréstimos consignados, que culmina com a inscrição do nome do suposto devedor no serviço de proteção ao crédito, enseja a condenação em danos morais.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800863-30.2015.8.15.0251, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE. 1-O consumidor não pode ser prejudicado por ausência de repasse das parcelas descontadas de seu rendimento nos respectivos vencimentos, uma vez que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade, configurando ato ilícito a negativação de seu nome em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra. 2-Por fim, em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, não assiste razão ao recorrente, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento. 3-Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145069420178140009 17518689, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APELAÇÕES CÍVEIS DO BANCO RÉU E DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL DO MUNICÍPIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. DEFEITO NOS REPASSES DOS VALORES DESCONTADOS REGULARMENTE DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO E DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS RÉUS.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AMBOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL (R$ 7.240,00). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS. APLICAÇÃO SÚMULA 54 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco apelante que se confunde com o mérito. Preliminar de inépcia da inicial levantada pelo Município de Oeiras do Pará rejeitada. Fatos descritos na inicial e os fundamentos jurídicos apresentados que possibilitaram o contraditório e a ampla defesa, bem como o entendimento do que foi pleiteado. II ? Comprovados os pagamentos de todas as parcelas de empréstimo consignado pela servidora mediante desconto na folha de pagamento, mostra-se ilegal a inscrição do seu nome nos cadastros de maus pagadores. III ? Tratando-se de contrato de empréstimo consignado com descontos diretamente na folha de pagamento, em caso de ausência de repasse das parcelas, cabe à instituição financeira, primeiramente, averiguar junto ao Poder Público o porquê da ausência antes de inserir indevidamente o nome da consumidora nos serviços de proteção ao crédito. Configurados o ato ilícito da instituição bancária o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano moral. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito e deve ser afastada. Responsabilidade objetiva de ambos os réus, Município com base no artigo 37, § 6º da CF e do Banco com base no artigo 14 do CDC. IV ? Município que confirma que em decorrência da desordem da gestão anterior ocorreu falha e atraso nos repasses dos valores dos empréstimos consignados à instituição financeira em descumprimento a Termo de Convênio firmado que deu causa à inscrição indevida do nome da autora/apelada no SPC/SERASA. Reconhecido seu dever de indenizar. V - A inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de falha no repasse de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento, é indevida e dá ensejo à indenização por dano moral, que no caso é presumido, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento majoritário da jurisprudência. (Precedentes STJ). VI - O valor da indenização por danos morais não comporta minoração porquanto arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto e aos valores fixados pela Jurisprudência do C. STJ. Alteração de ofício do termo inicial de incidência de Juros. Observância à Súmula nº 54 STJ. VII. Apelos do Banco Gerador e do Município Oeiras do Pará conhecidos e improvidos. Alterado, de ofício, o termo de incidência dos Juros, a contar a partir do evento danoso, no caso a inscrição indevida. Sentença mantida nos demais termos, à unanimidade.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00019675420138140036 9999171842, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/03/2017, 2ª Turma de Direito Público)

Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que indenização por dano moral assume, de forma simultânea, um caráter punitivo (em face do autor da lesão) e compensatório (à medida que busca amenizar o abalo moral sofrido) e pedagógico (servir de exemplo a toda a sociedade). Porém, o magistrado deve ter em mente os institutos da razoabilidade e proporcionalidade ao fixá-lo.

In Casu, é inegável o dano sofrido e, de acordo com os fundamentos de fato e direito, bem como as particularidades do caso, o valor arbitrado em primeira instância não se mostra nem exorbitante nem desproporcional, se afigurando adequado ao dano causado.

Assim, entendo que a sentença vergastada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO
do Município de Bragança e
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Maxxcard Administradora de Cartões, mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município e a agravante a pagar de forma solidária a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, à título de danos morais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No tocante à alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do Município, não assiste razão a agravante, uma vez que foi detalhado em sede decisória que a responsabilidade atribuída de maneira solidária foi corretamente imposta. Como se sabe, nesse caso, fica claro a aplicação do CDC, nos termos do art. 2º e 3º, §2º, bem como a Súmula 297, do STJ.

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sendo ambos responsáveis pela prestação e efetividade do serviço, estes respondem objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço.

Art. 14, CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso, se analisa a presença dos requisitos para a configuração do dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo causal.

A decisão monocrática proferida desenvolveu de maneira minuciosa este fato quando elencou cada um dos requisitos e seu atendimento no caso concreto. Portanto, válida a condenação solidária ao pagamento em caso.

Por fim, em atenção a redução do quantum indenizatório, ficou claro que o montante fixado (R$8.000,00, oito mil reais) é justo e adequado ao caso, observados os fatos acontecidos e o seu caráter, pedagógico, punitivo e compensatório.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida de direito a se impor, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23696916, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026